Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716196-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON DE ARAUJO CARDOSO IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilton de Araújo Cardoso, preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A medida é direcionada contra a decisão da MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de absolvição por insuficiência de provas e manteve a custódia cautelar com base na gravidade do crime e em supostos indícios de reincidência. Segundo a defesa, a sentença condenatória, que impôs pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, baseou-se essencialmente em depoimentos contraditórios de policiais e testemunhas, sem comprovação inequívoca da materialidade e autoria do delito. O impetrante, em síntese, alega que não há provas suficientes para sustentar a condenação, destacando que a prisão decorreu de busca pessoal ilegal, realizada sem flagrante delito ou fundada suspeita, em violação ao art. 240 do CPP. Aponta contradições nos depoimentos policiais, divergências quanto à vestimenta do suspeito avistado e ausência de elementos materiais como impressões digitais, gravações ou objetos em poder do paciente. A defesa sustenta ainda que Wilton possui deficiência física que inviabilizaria sua participação ativa no crime, e que a prisão se sustenta apenas em presunções, em afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF). Requer-se, assim, a revogação da prisão preventiva, com base na fragilidade do conjunto probatório e na ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Alternativamente, postula-se a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), a conversão da pena em restritivas de direitos com fundamento na jurisprudência do STF e na Resolução no 5 do Senado Federal, e o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laborativa e é responsável pelos cuidados com sua mãe idosa. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca a revogação da prisão preventiva. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo ao próprio paciente. A fim de se evitar supressão de instância, a impetrante foi intimada para esclarecer se a matéria discutida nessa via estreita já fora ventilada e discutida na origem, oportunidade em que peticionou nos seguintes termos (ID 71534502): “A impetrante, Edjane de Araujo Cardoso Beserra, nos autos do habeas corpus em epígrafe, vem, respeitosamente, apresentar os seguintes esclarecimentos, em atenção ao despacho de Vossa Excelência: Conforme determinado, informa-se que parte dos elementos trazidos na presente impetração não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual se justificou o manejo direto do presente writ, diante da urgência e da natureza da matéria. Especificamente: 1. As condições de saúde do paciente, incluindo a necessidade de cirurgia urgente e a perda de mobilidade da perna direita, ainda não foram analisadas na origem, pois os documentos médicos que embasam tais alegações foram obtidos recentemente e juntados diretamente na impetração, dada a situação de emergência que coloca em risco a saúde e a integridade física do paciente; 2. A remição de pena por trabalho interno e o cômputo da detração penal (13 meses de prisão já cumpridos), igualmente não foram submetidos à apreciação prévia, sendo alegações novas trazidas para demonstrar o excesso de prazo e a desproporcionalidade da prisão preventiva; 3. A possível incidência do Decreto de Indulto no 12.338/2024 também ainda não foi suscitada perante a autoridade coatora, sendo arguida nesta via excepcional, como reforço à necessidade de imediata reavaliação da custódia cautelar, tendo em vista o caráter humanitário da medida; Dessa forma, considerando o risco concreto à saúde e à dignidade do paciente, bem como o caráter superveniente dos fatos e documentos, requer-se a regular tramitação do presente habeas corpus, como medida excepcional e urgente, voltada à proteção de direitos fundamentais do paciente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.” Não se revela juridicamente viável, neste momento, acolher a pretensão da impetrante sobre argumentos não apreciados na origem. O princípio da não supressão de instância, aliado à necessidade de prévia deliberação pela autoridade originária sobre as alegadas irregularidades, impõe a rejeição da tese defensiva ora apresentada. Ademais, não é tarde lembrar que a via do habeas corpus não pode ser utilizada para análise aprofundada de provas, principalmente quando o tema ainda não foi apreciado pelo juiz natural. Destarte, o que se observa é que os fatos e argumentos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se nota, não se pode admitir, sob a justificativa de urgência ou de superveniência de fatos, a mitigação indiscriminada da regra basilar do ordenamento jurídico processual, qual seja, o princípio da não supressão de instância. Este princípio constitui expressão direta do sistema recursal e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal), sendo imperativo que as instâncias judiciais se manifestem de forma escalonada e ordenada, observando-se o juízo natural previamente competente para análise da matéria. Com efeito, a impetração de habeas corpus diretamente perante este Tribunal, sem que as questões suscitadas tenham sido submetidas previamente à apreciação da autoridade apontada como coatora, vulnera a estrutura hierárquica do Poder Judiciário e subverte a lógica procedimental que rege o devido processo penal. Trata-se de obstáculo processual de ordem pública, cuja inobservância compromete não apenas a legalidade formal, mas também a segurança jurídica e o contraditório, ao privar a instância competente da oportunidade de examinar a matéria em primeiro grau. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta a substituir recursos próprios tampouco serve de atalho processual para antecipar o controle de decisões que sequer foram proferidas pela instância inferior. A cognição extraordinária da instância superior, em sede mandamental, não pode se converter em juízo originário de questões novas, ainda que revestidas de urgência, sob pena de se admitir um perigoso precedente que autorizaria a multiplicação de impetrações simultâneas e desordenadas, dificultando a coerência e unidade do processo penal. Nesse sentido, é inadmissível o conhecimento de habeas corpus quando a matéria impugnada não foi anteriormente submetida à autoridade judicial competente, sob pena de indevida supressão de instância. O sistema jurisdicional pátrio impõe o respeito à ordem escalonada das instâncias, de forma que a análise da legalidade ou constitucionalidade das decisões judiciais deve ser realizada, originariamente, pelo juízo competente (HC 192.073/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/06/2020) No caso em apreço, verifica-se que os fundamentos ora invocados — notadamente as alegações relativas às condições de saúde do paciente, à remição de pena, à detração penal e à incidência do Decreto de Indulto no 12.338/2024 — não foram objeto de prévia apreciação pelo juízo de origem, conforme expressamente reconhecido pela própria impetrante. Trata-se, pois, de elementos novos que não integram o contexto fático-jurídico apreciado na decisão apontada como coatora, razão pela qual o exame originário por esta instância superior configuraria indevida supressão de instância. Frise-se que o simples fato de os documentos ou alegações terem caráter superveniente não justifica, por si só, o afastamento da necessidade de manifestação do juízo de primeiro grau, uma vez que inexiste qualquer demonstração de negativa de jurisdição, omissão dolosa ou omissão reiterada que legitime a atuação subsidiária desta Corte por meio de habeas corpus. Ainda que se trate de matéria de direito e de manifesta relevância humanitária, como sustenta a defesa, não se pode ignorar que o controle da legalidade das decisões e das condições da prisão deve, inicialmente, ser exercido pela instância responsável pela custódia do réu, sob pena de tornar o sistema processual desfuncional e incoerente. Ressalta-se, ainda, que a existência de suposta ilegalidade ou de urgência pontual não autoriza a supressão de instância, sendo necessário que a impetrante promova, por via própria, a apresentação de requerimento fundamentado perante o juízo competente, de modo a viabilizar a construção dialógica e escalonada do contraditório e da ampla defesa. Desta forma, em fiel observância ao princípio do juiz natural, à lógica da hierarquia jurisdicional e à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não há como se processar a impetração no que tange às matérias que não foram objeto de deliberação na origem, sob pena de se configurar indevida e inconstitucional supressão de instância. Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025 21:21:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator